Tribunal: TJDFT
Processo: 0721194-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS MENSALIDADES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VÍCIO PROCESSUAL SANADO. RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO PLANO. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminarmente, o embargante/réu alega cerceamento de defesa, em razão do sigilo a que estavam submetidos os documentos que serviram de fundamento ao acórdão. Contudo, sanado o vício processual, com observância do contraditório, não prospera o pedido de anulação da sentença, de modo a reabertura da instrução processual atentaria, inclusive, contra o princípio da razoável duração do processo. Preliminar rejeitada.
2. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
3. Tendo em vista que o pedido de cancelamento do plano de saúde ocorreu no dia 8/12/2021 e que o plano somente foi cancelado em 9/2/2022, ou seja, 60 dias depois, em razão da imposição do aviso prévio, sem comprovação efetiva de utilização do plano nesse período, mostra-se indevida a cobrança das aludidas mensalidades.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.